Tribunal: TJPA
Processo: 0821114-24.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0821114-24.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JOSIEL DE OLIVEIRA BARROS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE ARMA DE FOGO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. ATIPICIDADE DO ART. 299 DO CP AFASTADA. INSERÇÃO DE FALSA QUALIFICAÇÃO EM DOCUMENTOS PÚBLICOS. AUTODEFESA NÃO CONFIGURADA.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
QUANTO AO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, contra condenação transitada em julgado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, art. 16 da Lei nº 10.826/2003, arts. 288, parágrafo único, e 299 do Código Penal, com pena total fixada em 26 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2. A defesa sustenta insuficiência probatória para a condenação, atipicidade da falsidade ideológica, erro na dosimetria das penas-base e aplicação retroativa da Lei nº 12.850/2013 ao crime de associação criminosa armada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a condenação é contrária à evidência dos autos por insuficiência probatória; (ii) saber se a conduta atribuída configura o crime de falsidade ideológica; (iii) saber se há ilegalidade na fixação das penas-base; (iv) saber se incide a
novatio legis in mellius
promovida pela Lei nº 12.850/2013 quanto ao art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão criminal não se presta à rediscussão ampla do conjunto fático-probatório já examinado na sentença e no acórdão condenatório, sendo cabível apenas diante de erro manifesto ou decisão flagrantemente contrária à evidência dos autos, o que não se verifica.

5. A inserção de nome falso em documentos públicos lavrados no auto de prisão em flagrante caracteriza o delito do art. 299 do Código Penal, presentes a materialidade, a relevância jurídica da informação e o dolo específico, não sendo afastada a tipicidade pela alegação de autodefesa.

6. A revisão da dosimetria exige demonstração de ilegalidade flagrante ou erro técnico evidente, inexistentes no caso, em que as circunstâncias judiciais foram fundamentadamente valoradas.

7. A Lei nº 12.850/2013, ao substituir a antiga dobra obrigatória pela majorante de até metade no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, constitui
novatio legis in mellius
, devendo retroagir para beneficiar o condenado.

8. Mantida a pena-base em 2 anos de reclusão e aplicada a fração máxima de 1/2 na terceira fase, a pena do crime de associação criminosa armada é redimensionada para 3 anos de reclusão, resultando na pena total de 25 anos e 6 meses de reclusão, preservados os demais termos da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Revisão criminal conhecida e parcialmente procedente.

Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não autoriza nova valoração do conjunto probatório sem demonstração de erro manifesto ou decisão contrária à evidência dos autos. 2. A inserção de falsa qualificação em documentos públicos do auto de prisão em flagrante configura o crime de falsidade ideológica. 3. A alteração promovida pela Lei nº 12.850/2013 no art. 288, parágrafo único, do Código Penal constitui
novatio legis in mellius
e retroage para beneficiar o condenado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 2º, parágrafo único, 69, 288, parágrafo único, e 299; CPP, art. 621, I; Lei nº 12.850/2013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 204.203/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 06.04.2015; Súmula 522/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer da revisão criminal e, no mérito, julgar parcialmente procedente,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
, ajuizada por
JOSIEL DE OLIVEIRA BARROS
, por intermédio de advogado constituído, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição ou ao redimensionamento da condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 0001006-19.2010.8.14.0069, oriunda da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, mantida na integralidade em sede de Apelação nº 2011.3.022825.

Consta dos autos que o revisionando foi condenado (com sentença juntada do Id. nº 30476151, pág. 3, ao Id. nº 30476155, pág. 13) pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, art. 16 da Lei nº 10.826/2003, art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e art. 299 do Código Penal, à pena definitiva de 26 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de pena de multa.

Em sua inicial, a defesa sustenta, em síntese, que a condenação teria sido amparada em conjunto probatório insuficiente, baseado em interceptações telefônicas genéricas, depoimentos policiais e ausência de apreensão de drogas ou armas em poder do revisionando.

Aduz, ainda, atipicidade da conduta imputada como falsidade ideológica, ao fundamento de que o art. 299 do Código Penal exige falsidade inserida em documento público ou particular apto a produzir efeitos jurídicos, inexistindo, no caso, demonstração de documento falso, potencialidade lesiva ou dolo específico de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Defende, também, a incidência da
novatio legis in mellius
em relação ao crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, diante da alteração promovida pela Lei nº 12.850/2013, que substituiu o aumento em dobro anteriormente previsto para a quadrilha ou bando armado por causa de aumento de até metade.

Subsidiariamente, requer a retificação da dosimetria, especialmente para fixação das penas-base no mínimo legal, sob o argumento de que a sentença teria valorado negativamente circunstâncias judiciais mediante fundamentação genérica e elementos inerentes aos tipos penais.

O Órgão Ministerial manifestou-se (Id. nº 31925246) pelo conhecimento da revisão criminal e, no mérito, pela procedência parcial, exclusivamente para aplicação retroativa da Lei nº 12.850/2013 ao crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento presencial.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, especialmente a existência de condenação transitada em julgado e a invocação de hipótese prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, conheço da presente Revisão Criminal.

1. Da pretensão absolutória por insuficiência probatória

A defesa sustenta que a condenação do revisionando estaria fundada em prova frágil, especialmente interceptações telefônicas de conteúdo genérico, depoimentos policiais e ausência de apreensão de drogas ou armas em poder de Josiel de Oliveira Barros.

A tese não comporta acolhimento em sede revisional.

A pretensão defensiva, nesse ponto, busca rediscutir o conjunto probatório produzido na ação penal originária, com nova valoração das interceptações telefônicas, dos depoimentos colhidos, das apreensões realizadas e da própria individualização da conduta do revisionando.

Todavia, tanto a sentença condenatória quanto o acórdão proferido em sede de apelação criminal analisaram a prova produzida e concluíram pela suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação.

Não se ignora que a revisão criminal fundada no art. 621, inciso I, do CPP admite, em tese, a desconstituição de condenação contrária à evidência dos autos. Contudo, tal hipótese não se confunde com mera discordância defensiva quanto à interpretação das provas, tampouco autoriza nova incursão exauriente sobre fatos já examinados pelas instâncias ordinárias.

Para que a condenação seja considerada contrária à evidência dos autos, exige-se demonstração de erro manifesto, isto é, situação em que o decreto condenatório se mostre absolutamente divorciado do conjunto probatório ou fundado em prova inexistente, falsa ou inequivocamente incapaz de sustentar a condenação. Não é o que ocorre.

No caso, a defesa não apresenta prova nova, nem demonstra erro técnico evidente capaz de afastar os fundamentos adotados na sentença e confirmados no julgamento da apelação. Limita-se, em verdade, a pleitear nova valoração das provas, providência incompatível com a natureza excepcional da revisão criminal.

Desse modo, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, por configurar a pretensão tentativa de rediscussão de matéria fático-probatória já apreciada no processo originário e no recurso de apelação.

2. Da alegada atipicidade do crime de falsidade ideológica

A defesa sustenta a atipicidade da conduta imputada como falsidade ideológica, ao argumento de que o art. 299 do Código Penal exige falsidade inserida em documento público ou particular, com aptidão para produzir efeitos jurídicos, e que, no caso, não haveria prova de documento falso, potencialidade lesiva ou dolo específico.

A tese não merece acolhimento.

Nos termos do art. 299 do Código Penal, pratica o crime de falsidade ideológica aquele que omite, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele insere ou faz inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

No caso concreto, não se trata de mera utilização informal de alcunha ou de simples atribuição verbal de nome falso perante autoridade policial. Conforme se extrai dos autos originários, o revisionando, quando de sua prisão em flagrante, fez constar informação falsa em diversos documentos públicos integrantes do procedimento policial, apresentando-se como Marcelo Rodrigues Dias, embora se tratasse de Josiel de Oliveira Barros.

Com efeito, consta dos autos nota de culpa assinada pelo requerente em nome de Marcelo Rodrigues Dias (Id. nº 30475449, pág. 8), nota de ciência dos direitos e garantias constitucionais também lavrada em nome de Marcelo Rodrigues Dias (Id. nº 30475449, pág. 10), bem como termo de interrogatório em nome de Marcelo Rodrigues Dias (Id. 30475437, págs. 3/9).

Posteriormente, no termo de reinquirição constante do Id. nº 30475454 (pág. 10), o próprio requerente afirmou que, “quando foi autuado em flagrante no dia 20/10/2010, na cidade de Anapú, disse chamar-se MARCELO RODRIGUES DIAS, VULGO DORICO”, confirmando que forneceu qualificação falsa no ato de sua autuação.

Dessa forma, estão presentes os elementos objetivos do tipo penal do art. 299 do Código Penal, pois o requerente não apenas forneceu verbalmente nome falso, mas fez inserir informação falsa em documentos públicos formalmente produzidos no âmbito do auto de prisão em flagrante, documentos estes dotados de evidente relevância jurídica.

Também se verifica a potencialidade lesiva da conduta, uma vez que a falsa qualificação inserida em documentos policiais é apta a alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, dificultar a correta identificação do autuado, comprometer a regularidade dos registros estatais e interferir na persecução penal.

Não há, portanto, que se falar em atipicidade por ausência de documento, tampouco em inexistência de relevância jurídica da falsidade. Ao contrário, os documentos mencionados demonstram que a falsa identidade foi formalizada em peças oficiais do procedimento policial, circunstância que diferencia a hipótese de mera referência informal a nome diverso.

Ademais, a alegação de exercício de autodefesa não afasta a tipicidade da conduta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a atribuição de falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa, conforme dispõe a Súmula 522/STJ:
“A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.”

Embora o enunciado sumular se refira ao delito de falsa identidade, sua
ratio decidendi
afasta a premissa defensiva de que o fornecimento de qualificação falsa perante autoridade pública estaria acobertado pelo direito de autodefesa. No presente caso, ademais, a conduta ultrapassou a mera declaração verbal, pois resultou na inserção de dados falsos em documentos públicos do flagrante.

Assim, devidamente comprovado que o revisionando fez constar informação falsa em documentos públicos quando de sua prisão em flagrante, não se evidencia qualquer contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos capaz de autorizar a desconstituição da condenação pelo art. 299 do Código Penal.

Rejeito, portanto, a tese de atipicidade do crime de falsidade ideológica, mantendo-se a condenação quanto ao ponto.

3. Da dosimetria da pena-base

A defesa requer, subsidiariamente, a retificação da dosimetria, especialmente para fixação das penas-base no mínimo legal, sustentando que a sentença teria utilizado fundamentação genérica e elementos inerentes aos tipos penais.

A tese não merece acolhimento.

A revisão criminal admite, em situações excepcionais, o controle da dosimetria da pena, desde que evidenciado erro técnico, flagrante ilegalidade, manifesta desproporcionalidade ou afronta direta ao texto expresso da lei penal.

Não se presta, todavia, à mera substituição do juízo valorativo realizado pelo magistrado sentenciante, sobretudo quando a dosimetria foi analisada e mantida em sede recursal.

No caso, a sentença apresentou fundamentação própria para a fixação das penas-base acima do mínimo legal, valorando circunstâncias judiciais relacionadas ao papel atribuído ao revisionando na dinâmica criminosa, à distribuição de drogas, à aquisição ou fornecimento de armas e ao contexto de atuação do grupo.

Ainda que a defesa discorde dos fundamentos empregados, não se verifica, neste ponto, ilegalidade flagrante apta a autorizar a redução automática das penas-base ao mínimo legal em sede revisional.

A pretensão demandaria nova valoração das circunstâncias judiciais, providência incompatível com a natureza restrita da revisão criminal.

A Procuradoria de Justiça bem observou que, não evidenciado erro técnico, flagrante injustiça, notória desproporcionalidade ou novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena-base, a improcedência da revisão criminal, quanto a esse pedido, é medida que se impõe.

Desse modo, rejeito o pedido de redução das penas-base ao mínimo legal.

4. Da aplicação da lei penal mais benéfica ao crime do art. 288, parágrafo único, do Código Penal

Diversamente das demais teses, assiste razão ao revisionando quanto à aplicação retroativa da Lei nº 12.850/2013 ao crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Na data dos fatos, o art. 288 do Código Penal possuía a seguinte redação:

Quadrilha ou bando

Art. 288. Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes:

Pena - reclusão, de um a três anos.

Parágrafo único. A pena aplica-se em dobro, se a quadrilha ou bando é armado.

Com o advento da Lei nº 12.850/2013, o dispositivo passou a vigorar nos seguintes termos:

Associação Criminosa

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente.

Como se observa, a legislação posterior reduziu a consequência penal aplicável à associação criminosa armada, pois a redação anterior determinava a aplicação da pena em dobro, ao passo que a nova redação prevê causa de aumento de até metade.

Trata-se, portanto, de
novatio legis in mellius
, cuja retroatividade é imposta pelo art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, segundo o qual
“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”
, bem como pelo art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, que dispõe:

Art. 2º [...]

Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu expressamente o caráter mais benéfico da alteração promovida pela Lei nº 12.850/2013 quanto ao art. 288, parágrafo único, do Código Penal:

Ressalte-se que, em relação à causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal, verifica-se a ocorrência da
novatio legis in mellius
, uma vez que, em razão do novo tratamento legal conferido ao agente que comete o delito de associação criminosa armada – como ocorre na hipótese –, a pena deve ser aumentada até a 1/2 (metade), nos termos do que determina a Lei n. 12.850⁄2013 – ao contrário da anterior redação do dispositivo legal, que exasperava, de forma compulsória, a pena ao dobro. (STJ, AgRg no AREsp nº 204.203/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 06/04/2015).

No caso concreto, a sentença fixou a pena-base do crime de formação de quadrilha ou bando armado em 2 anos de reclusão e, em seguida, aplicou a antiga dobra decorrente do uso de armas, tornando definitiva a pena desse delito em 4 anos de reclusão.

Aplicada a nova redação do art. 288, parágrafo único, do Código Penal, deve ser preservada a pena-base de 2 anos de reclusão, pois, como já destacado, não há ilegalidade manifesta que autorize sua redução em sede revisional. Não havendo, igualmente, alteração na segunda fase, nos termos da sentença.

Na terceira fase da dosimetria, impõe-se a readequação da causa de aumento relativa à associação criminosa armada, antes aplicada em dobro, à fração atualmente prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 12.850/2013, segundo a qual
“a pena aumenta-se até a metade se a associação é armada”
.

No caso concreto, mostra-se adequada a incidência da fração máxima de 1/2 em razão da gravidade concreta da associação criminosa reconhecida na sentença condenatória. Com efeito, não se tratou de mera presença ocasional de arma de fogo ou de circunstância isolada, mas de grupo criminoso estruturado, estável e voltado à prática reiterada de delitos graves.

A sentença destacou que o revisionando integrava núcleo relevante do grupo, atuando na dinâmica criminosa mediante compra, distribuição de drogas, tendo sido identificado, inclusive, como “o mais perigoso do bando, pois é foragido da comarca de Parauapebas por crime de roubo (com condenação), além de outros crimes contra o patrimônio praticados em Tucuruí”. Além disso, a condenação pelo crime do art. 288, parágrafo único, do Código Penal não se apoiou na mera constatação abstrata de que a associação era armada, mas em circunstâncias concretas que evidenciam maior gravidade, notadamente a apreensão de armas e munições, inclusive arma de fogo de uso restrito, e a utilização do aparato bélico como instrumento de proteção, intimidação e viabilização das atividades ilícitas do grupo.

Desse modo, embora a Lei nº 12.850/2013 tenha substituído a antiga dobra obrigatória por fração variável de até metade, as peculiaridades do caso autorizam a aplicação do aumento no patamar máximo de 1/2, pois a utilização de armas não se revelou acessória ou episódica, mas elemento funcional da associação criminosa, voltado à proteção, intimidação e viabilização das atividades ilícitas do grupo.

Assim, partindo-se da pena-base de 2 anos de reclusão e aplicada a majorante de 1/2, a pena do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal passa de 4 anos de reclusão para 3 anos de reclusão.

Considerando o cúmulo material previsto no art. 69 do Código Penal, e mantidas inalteradas as demais penas aplicadas aos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e art. 299 do Código Penal, a pena definitiva do revisionando deve ser redimensionada de 26 anos e 6 meses de reclusão para
25 anos e 6 meses de reclusão
.

A pena de multa permanece inalterada, pois o delito previsto no art. 288 do Código Penal não prevê pena pecuniária, não havendo repercussão da
novatio legis in mellius
sobre os dias-multa fixados em relação aos demais crimes.

Mantém-se, ainda, o regime inicial fechado, diante do
quantum
de pena remanescente e das circunstâncias judiciais reconhecidas na sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL
e, no mérito,
JULGO-A PARCIALMENTE PROCEDENTE
, acompanhando o parecer ministerial, exclusivamente para aplicar retroativamente a Lei nº 12.850/2013 ao crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, redimensionando a pena referente a esse delito de 4 anos de reclusão para 3 anos de reclusão.

Por consequência, em observância ao art. 69 do Código Penal, redimensiono a pena definitiva de JOSIEL DE OLIVEIRA BARROS para 25 anos e 6 meses de reclusão, mantidos o regime inicial fechado, a pena de multa e os demais termos da sentença condenatória e do acórdão transitado em julgado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2026